Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.

1. Sentença coletiva garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990.

2. Não se pode falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública. Todavia, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas.

3. A autora/exequente constou da lista apresentada pelo sindicato na petição inicial da ação de conhecimento, quando juntou aos autos do cumprimento de sentença, a tempo e modo, declaração expedida pela própria administração (IPREVDF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) informando ser aposentada do quadro de pessoal do GDF e que, em março de 1990, já era regida pelo regime estatutário, documentos esses que, por si só, comprovam sua legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a sentença coletiva.

4. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.